Tribunal: TJBA
Processo: 8020107-06.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8020107-06.2026.8.05.0000

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: RODRIGUES SILVA DOS SANTOS e outros

Advogado(s): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA - Defensora Pública Karine Azevedo Egypto Rosa

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAPARICA-BA

Advogado(s):

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.

PRISÃO PREVENTIVA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
E RESISTÊNCIA
. ART. 313, I, DO CPP. PENA MÁXIMA NÃO SUPERIOR A
0
4
(QUATRO)
ANOS. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. INADMISSIBILIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL PATENTE.
LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A INAPTIDÃO DAS ARMAS APREENDIDAS. AUSÊNCIA DE
PERICULUM LIBERTATIS
.
ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor d
o
Paciente RODRIGUES SILVA DOS SANTOS, preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/2003)
e
resistência (art. 329 do CP), cuja custódia foi convertida em prisão preventiva para garantia da ordem pública, sob alegação de periculosidade e risco de reiteração delitiva, pleiteando a revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas.
Em síntese, alega-se constrangimento ilegal ante a inobservância do requisito objetivo previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal e ausência de periculosidade concreta confirmada por laudo pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a prisão preventiva quando os crimes imputados possuem pena máxima não superior a 4 anos, à luz do art. 313, I, do CPP; (ii) estabelecer se a alegada periculosidade do agente subsiste diante de laudo pericial que atesta a absoluta inaptidão das armas apreendidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva somente é admissível quando preenchidos, cumulativamente, os requisitos do art. 312 do CPP e as hipóteses taxativas do art. 313 do CPP, sendo este último pressuposto lógico e antecedente.

4. Na hipótese, as infrações penais imputadas (artigo 14 da Lei nº 10.826/2003 e artigo 329 do Código Penal) possuem penas máximas de 04 (quatro) e 02 (dois) anos, respectivamente, não se amoldando, portanto, à hipótese de cabimento da prisão cautelar descrita no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

5. A legislação processual penal, em seu art. 313, inciso I, é taxativa ao admitir a prisão preventiva apenas para crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a
0
4 (quatro) anos, o que não ocorre na hipótese dos autos, configurando-se, assim, intransponível óbice legal à segregação.

6. A ausência de enquadramento em uma das hipóteses de admissibilidade do art. 313 do CPP configura constrangimento ilegal manifesto.

7. O registro de inquéritos ou ações penais em curso, sem o trânsito em julgado de condenação anterior, não autoriza a decretação da preventiva com fundamento na reincidência (artigo 313, inciso II, do CPP).

8. O
utrossim, o
Laudo de Exame Pericial constante dos autos atestou que as armas artesanais eram tecnicamente inaptas para disparos, o que esvazia a fundamentação de periculosidade social para garantia da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Ordem
concedida
.

Tese
s
de julgamento
:

1. É ilegal a decretação de prisão preventiva por crime cuja pena máxima cominada não seja superior a 04 (quatro) anos, por ausência de preenchimento do requisito objetivo de admissibilidade previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

2. A inaptidão absoluta de artefato artesanal para efetuar disparos, devidamente comprovada por laudo pericial, afasta a potencialidade lesiva e torna a segregação cautelar desproporcional por ausência de perigo concreto gerado pelo estado de liberdade.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts.

312
e

313
.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC nº 516.451/AL, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 05/09/2019; STJ, AgRg no HC nº 455.723/AL, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20/09/2018; STF, HC nº 227.219/MA, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 25/03/2024; TJBA, HC nº 8002098-93.2026.8.05.0000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 10/02/2026; TJBA, Apelação nº 0577323-16.2017.8.05.0001, Rel. Des.ª Aracy Lima Borges, j. 13/09/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº

8020107-06.2026.8.05.0000
, em que
figuram, como
Impetrante,
a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
, em favor do Paciente
RODRIGUES SILVA DOS SANTOS
,
e, como
Impetrad
o
,
o

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DAS GARANTIAS DE SALVADOR,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara C
riminal
Segunda Turma Julgadora
d
o

E
g
régio
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade
de votos
, em

CONHECER
e
CONCEDER A ORDEM
vindicada, para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do Paciente
RODRIGUES SILVA DOS SANTOS
,
determinando a expedição do competente
a
lvará de
s
oltura
em seu favor
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Expeça-se
Alvará de Soltura

no BNMP
3
.0 em
nome
de

RODRIGUES SILVA DOS SANTOS
,
nascido em
31/07/1998
, inscrito no
CPF
sob nº 083.536.915-31
,
filho de Maria Eunice de Jesus Silva
e Carlos Alberto dos Santos
,
o
qual deve ser imediatamente post
o
em liberdade, se por outro motivo não estiver pres
o
.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 05 de maio de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/ RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS02